Tribunal: TJSP
Processo: 1013857-22.2025.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS. Telefonia. Débito prescrito. Extinção do feito sem resolução do mérito.

Impugnação à gratuidade da justiça. Hipossuficiência da autora que não foi adequadamente infirmada pela apelada. Inteligência do art. 99, §3o, do CPC. Benefício mantido.

Indeferimento da inicial. Determinação de emenda para juntada do extrato

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS. Telefonia. Débito prescrito. Extinção do feito sem resolução do mérito.

Impugnação à gratuidade da justiça. Hipossuficiência da autora que não foi adequadamente infirmada pela apelada. Inteligência do art. 99, §3o, do CPC. Benefício mantido.

Indeferimento da inicial. Determinação de emenda para juntada do extrato atualizado obtido junto aos órgãos de proteção ao crédito, desatendida pela autora. Ausência de documento essencial apto a demonstrar o interesse processual. Documento imprescindível à propositura da demanda e de fácil obtenção. Inteligência dos arts. 319, III e 320, ambos do CPC.

Caráter predatório da demanda a justificar a cautela adotada pelo Magistrado. Providência adotada que está em consonância com o Comunicado CG no 424/2024.

Recurso desprovido.